Tribunal: STF
Processo: RE 99336
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-23
Data de publicação: 1983-05-23

Ementa:
-PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20910/32, ART. 1. GRATIFICAÇÃO "PRO LABORE".
-EXTINÇÃO DA AÇÃO PARA OBTER O BENEFÍCIO. PRECEDENTES. -PRESCRIÇÃO
REFERENTE AO PRÓPRIO DIREITO OU VANTAGEM RECLAMADO, A CUJA
POSTULAÇÃO SE DEIXOU FICAR INERTE O INTERESSADO, NO DECURSO DO PRAZO
EXTINTIVO, E NÃO PRESCRIÇÃO REFERENTE AS PRESTAÇÕES DE TRATO
SUCESSIVO DECORRENTES DE UM DIREITO RECONHECIDO OU DE UMA SITUAÇÃO
PERMANENTE. ESPÉCIES DISTINTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.